Tribunal: CARF
Processo: 11080.915541/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915541/2012-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem, a fim de que a empresa
contribuinte possa suprir as informações pendentes, quais sejam, indicação dos valores que
compõem o valor ainda não reconhecido, correlacionando-se aos extratos bancários
apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-67.453 da 1.a Turma da DRJ/POA, de 13 de dezembro de
2019 (fls. 135 a 139):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 041969465, emitido eletronicamente em 03/01/2013,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 05114.33911.020508.1.3.03-7000.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915541/2012-50
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.482 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2007.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 83.589,53.
CSLL devida: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 83.589,53. Valor na DIPJ: R$ 83.589,53.
No despacho, foi reconhecido R$ 78.869,79.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A DRJ/POA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...] Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o
imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.482 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

[...] A interessada anexa ao processo Relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora emitida no Sítio da Receita Federal do Brasil - e-cac que ratifica
as retenções de CSLL confirmadas no despacho decisório.
[...] A manifestante não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2007.
[...] Consoante o exposto, notas fiscais e planilhas produzidas pela própria
recorrente não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou a contribuição retido pela fonte
pagadora. Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o lastro de terceiro.
[...] Desta forma, impende rejeitar as notas fiscais e registros contábeis como
provas da retenção na fonte.
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 149 a 157), alegando que:
[...] Cumpre inicialmente esclarecer que, no período a que se refere a glosa (ano
base 2007, exercício 20008), a Recorrente prestou serviço a dezenas de pessoas jurídicas e
somente as 9 abaixo listadas apresentaram divergência nos valores de IRRF::
1. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – CNPJ
92815000/0001-68
2. Dal Ponte Calçados do Nordeste Ltda. – CNPJ 03576468/0001-17
3. Coopercargo Cooperativa dos Transportadores de Joinville – CNPJ
78989431/0001-10
4. Constat Serviços de Informática Ltda. – CNPJ 94338217/0001-50
5. Accenture do Brasil Ltda. – CNPJ 96534094/0001-58
6. Cooperativa Tritícola Taperense Ltda. – CNPJ 97663728/0001-35
7.
Hayamax
Distribuidora
de
Produtos
Eletrônicos
Ltda.
–
CNPJ
01.725.627/0001-72
8. Aporte Gestão Empresarial e Tecnologia da Informação Ltda. – CNPJ
86.757.481/0001-08
9. Marcopolo S.A. – CNPJ 88.611.835/0008-03
[...] No caso presente, a Recorrente emitiu as NFS com o devido destaque do IRF
e, como já referido, recebeu o valor líquido, através de créditos em sua conta bancária. Portanto,
não pode ser responsabilizada pela falta de recolhimento do imposto pela fonte pagadora.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.482 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/POA com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 11 de fevereiro de
2020, vide termo de recebimento da RFB, fl. 147, face o termo de ciência, datado em 10 de
janeiro de 2020, fl. 145).
No entanto, entendo que o presente processo não está apto a julgamento.
É que o pedido de compensação de que trata o presente processo requer análise
quanto à comprovação do crédito remanescente no valor de R$ 4.719,75 (quatro mil setecentos e
dezenove reais e setenta e cinco centavos), pleiteado no Pedido de Compensação n.o
05114.33911.020508.1.3.03-7000 (fls. 02 a 11), considerando que o Despacho Decisório n.o
041969465 (fl. 35) homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$ 78.869,79
(setenta e oito mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), estando o valor
remanescente descrito a seguir:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.482 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

No entanto, a empresa contribuinte não indicou exatamente quais notas fiscais
comprovam referidos valores ainda não confirmados.
A recorrente apresentou diversas notas fiscais, sem apresentação dos extratos
bancários no presente processo.
Assim, foram apresentadas diversas NFs sem extratos bancários, sem que tenham
sido estabelecidas no Recurso Voluntário as devidas explicações e correlações necessárias que
demonstrassem os valores retidos que compunham o valor de R$ 4.719,75, e onde tais valores
que o compõem poderiam ser identificados (nas NFs e nos extratos).
Posto isso, entendo necessário o encaminhamento do presente processo para
diligência, a fim de que a empresa contribuinte possa suprir as informações pendentes, quais
sejam, indicação dos valores que compõem o valor ainda não reconhecido, correlacionando-os
aos extratos bancários a serem apresentados.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital